Tribunal: STF
Processo: AI 583636
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE IMÓVEL TERRITORIAL E 
   URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. ALÍQUOTA ÚNICA. VARIAÇÃO DA BASE 
   DE CÁLCULO CONFORME A ESSENCIALIDADE OU A FRIVOLIDADE DO BEM 
   (TIPOS DE IMÓVEL PRECÁRIO, POPULAR, MÉDIO, FINO E LUXO). ÍNDICE 
   PRÓPRIO PARA MENSURAR A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DAR DIMENSÃO 
   EXTRAFISCAL À EXAÇÃO. UTILIZAÇÃO ANTES DA EC 29/2000. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte interpretou os arts. 145, § 1º, 
   156, § 1º e 182, §§ 2º e 4º da Constituição, na redação anterior 
   à Emenda Constitucional 29/2000, para fixar que a utilização da 
   técnica de tributação progressiva para o Imposto sobre a 
   Propriedade Territorial e Urbana - IPTU somente era cabível para 
   assegurar a eficácia da função social da propriedade, atendidos 
   os requisitos estabelecidos em Plano Diretor compatível com lei 
   federal (cf. o RE 394.010-AgR, rel. min. Carlos Velloso, Segunda 
   Turma, DJ de 28.10.2004 e o RE 153.771, red. p/ acórdão min. 
   Moreira Alves, Pleno, DJ de 05.09.1997). Súmula 668/STF.
2. O 
   efeito extrafiscal ou a calibração do valor do tributo de acordo 
   com a capacidade contributiva não são obtidos apenas pela 
   modulação da alíquota. O escalonamento da base de cálculo pode 
   ter o mesmo efeito.
3. Ao associar o tipo de construção 
   (precário, popular, médio, fino e luxo) ao escalonamento 
   crescente da avaliação do valor venal do imóvel, a Lei 3.326/1996 
   do Município de Campo Grande passou a graduar o valor do tributo 
   de acordo com índice hábil à mensuração da frivolidade ou da 
   essencialidade do bem, além de lhe conferir mais matizes para 
   definição da capacidade contributiva. Impossibilidade, nos termos
   do texto constitucional anterior à inovação trazida pela EC 
   29/2000.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.